Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS PARA MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUESTÕES INSUSCETÍVEIS DE DEFINIÇÃO CONCLUSIVA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONTRATOS JUNTADOS COM PREVISÃO EXPRESSA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional de contratos bancários, pela qual foram indeferidos os pedidos de tutela provisória de urgência voltados à suspensão da exigibilidade das operações de crédito, à abstenção de inscrição ou manutenção do nome da parte autora e de avalistas em cadastros restritivos e à exibição incidental de documentos, esta última remetida à fase de dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, com suspensão da exigibilidade das operações discutidas e impedimento de negativação; (ii) definir se o pedido de exibição incidental de documentos deve ser desde logo acolhido, com determinação para apresentação da documentação pela instituição financeira já na fase inicial do processo; e (iii) verificar se a invocação, pelo agravante, do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova autoriza, nesta sede recursal, a reforma imediata da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. No caso, o Juízo de origem consignou que os vínculos jurídicos já juntados aos autos contêm, em princípio, previsão expressa de capitalização de juros, não se evidenciando, em exame perfunctório, a plausibilidade bastante das alegações de abusividade contratual.
5. A controvérsia acerca da legalidade dos encargos contratuais, da eventual abusividade de juros, tarifas e demais cobranças demanda contraditório e dilação probatória, mostrando-se incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.
6. A decisão agravada não indeferiu definitivamente a prova documental, apenas relegou sua apreciação para momento processual oportuno, à vista da necessidade de melhor instrução do processo.
7. A discussão quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor e à eventual inversão do ônus da prova, embora deduzida pelo agravante, não autoriza, por si só, a concessão da tutela provisória postulada, reclamando apreciação em sede própria, com observância do contraditório e à vista do desenvolvimento da instrução processual.
8. Ausentes elementos suficientes para demonstrar, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser mantida a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A tutela provisória de urgência em ação revisional de contratos bancários exige demonstração concreta e simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando alegações genéricas de abusividade contratual. 2. A postergação da análise do pedido de exibição incidental de documentos para fase instrutória não configura, por si só, ilegalidade, quando a matéria estiver imbricada com o mérito da demanda e reclamar contraditório e dilação probatória. 2. A invocação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, sem demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC, não autoriza, por si só, a concessão de tutela provisória em sede de agravo de instrumento.”